Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705576-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA AGRAVADO: MARCELO PIRES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA tendo por objeto a r. decisão (ID 81753424 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0740435-10.2017.8.07.0001, ajuizado contra MARCELO PIRES RIBEIRO, na qual acolheu impugnação apresentada e reconheceu excesso de execução, o que o fez nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o devedor, por meio da Curadoria Especial, aponta excesso de execução na ordem de R$ 9.695,87 (id 71686572). Em resposta, o credor defende a correção dos cálculos apresentados (id 74982074) e requer a rejeição da impugnação. Os autos foram remetidos à contadoria, que apresentou a planilha de id 78708820, apurando o valor de R$ 83.909,61, a qual não foi impugnada pelo credor e com a qual concordou expressamente o devedor, razão pela qual deve ser homologada. Cumpre destacar que os cálculos da contadoria resultaram em valor inferior àquele apresentado pelo credor. Nesse giro, homologo os cálculos da contadoria (id 78708820 ), para fixar o valor do débito em R$ 83.909,61, com posicionamento em 02/12/202, e reconheço o excesso de execução. Condeno o credor no pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF - PRODEF, no importe de 10% do excesso apurado. Intime-se o exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias.” O agravante aduz que a r. decisão está equivocada, uma vez que se lastreou nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, a qual não observou a incidência de taxas extraordinárias aprovadas pela Assembleia do Condomínio. Sustenta ter comprovado nos autos que, em dezembro de 2017, teria sido aprovado, em assembleia do Condomínio, cobrança das referidas taxas devido a aquisição da licença de instalação e dos projetos de infraestrutura e pavimentação. Verbera que “desde janeiro de 2018 os condôminos vêm pagando as referidas taxas mensalmente a fim de trazer benfeitorias ao bem comum, isto é, ao condomínio. Ressalta-se que tais benefícios são usufruídos pelo Agravado que se encontra inadimplente quanto às taxas extraordinárias de ID. 60477475 do Anexo 8”. Ao final pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão hostilizada, para que seja reconhecida a planilha apresentada pelo Agravante junto ao cumprimento de sentença de ID Num. 60477458 - Pág. 1 e seguintes do Anexo 8. Em tese subsidiária, requer o reenvio dos autos do processo para a Contadoria judicial para que refaça os cálculos, fazendo incidir a Taxa Extraordinária a partir de 01/2020, nos termos da Ata do anexo 7. Pleiteia ainda o afastamento da condenação em honorários fixados em favor da Defensoria Pública do DF – PRODEF. Não há pedido liminar. Desse modo, intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator